Tribunal: STF
Processo: RHC 202627
Classe: RHC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-06-17
Data de publicação: 2021-06-17

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO 
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. ROUBO. ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DA UNIÃO NO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PACIENTES ASSISTIDOS PELA DEFENSORIA PÚBLICA ESTADUAL. AUSÊNCIA DE NULIDADE. PRECEDENTES. RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS AO QUAL SE NEGA SEGUIMENTO.
Relatório 
    1. Recurso ordinário em habeas corpus, sem requerimento de medida liminar, interposto por Heliton Marcos Rosa, Maikon Michell da Silva Fernandes e Jheimison de Jesus contra acórdão da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça pelo qual, em 13.4.2021, negado provimento ao Agravo Regimental no Habeas Corpus n. 544.922/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik.
O caso
    2. Consta dos autos terem sido os recorrentes condenados às penas de três anos, um mês e dez dias de reclusão, em regime inicial aberto, e sete dias-multa pela prática do crime previsto no inc. II do § 2º do art. 157 c/c o inc. II do art. 14, o inc. I do art. 65 e o art. 70 do Código Penal (tentativa de roubo majorado), tendo sido concedido o direito de recorrer em liberdade (fls. 202-221, e-doc. 1).
    3. A defesa e o Ministério Público estadual interpuseram apelação. Em 24.10.2019, ao julgar a Apelação Criminal n. 0023041-88.2017.8.24.0023, Relatora a Desembargadora Cinthia Beatriz da S. Bittencourt Schaefer, a Quinta Câmara Criminal do Tribunal de Justiça de Santa Catarina negou provimento ao recurso defensivo e acolheu o recurso do Ministério Público nos termos seguintes:
    “APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME CONTRA O PATRIMÔNIO. ROUBO TENTADO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES (ART. 157, § 2º, INCISO II, NA FORMA DO ART. 70, CAPUT, AMBOS DO CÓDIGO PENAL) SENTENÇA PARCIALMENTE PROCEDENTE.
    I - RECURSO DOS RÉUS: PLEITO DE DESCLASSIFICAÇÃO DO CRIME DE ROUBO PARA O DE LESÕES CORPORAIS (ARTIGO 129, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL), EM FACE A AUSÊNCIA DE PROVAS ACERCA DO ANIMUS FURANDI. NÃO ACOLHIMENTO. RÉUS QUE, COM MANIFESTO ANIMUS FURANDI, AGREDIRAM DOIS ADOLESCENTES QUE CAMINHAVAM NA RUA PARA QUE PUDESSEM SUBTRAIR OS SEUS PERTENCES. PALAVRA DAS VÍTIMAS FIRMES E COERENTES EM AMBAS AS FASES PROCESSUAIS. ESPECIAL RELEVÂNCIA NOS DIZERES DA VÍTIMA NOS CRIMES CONTRA O PATRIMÔNIO. ‘Os crimes contra o patrimônio são por sua natureza, praticados às escuras, de forma a ocultar os autores e os produtos do crime, a ponto de não se mostrar possível, muitas vezes, precisar-se com exatidão todos os pormenores que circundaram o delito. Portanto, não há se falar em insuficiência de provas quando presentes nos autos elementos aptos a demonstrar, de forma inequívoca, a autoria do delito, tais como o depoimento da vítima e posterior reconhecimento do réu.’ (TJSC, Apelação Criminal n. 0001856-34.2017.8.24.0139, de Porto Belo, rel. Des. Jorge Schaefer Martins, Quinta Câmara Criminal, j. 22-03-2018). RELATOS DEVIDAMENTE CORROBORADOS PELA PROVA TESTEMUNHAL. RES FURTIVA QUE FOI ABANDONADA POR UM DOS RÉUS. DOLO DE SUBTRAIR OS BENS DAS VÍTIMAS CARACTERIZADO. SENTENÇA MANTIDA NO PONTO. DOSIMETRIA. PLEITO DE RECONHECIMENTO DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA E MENORIDADE RELATIVA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. ATENUANTE DA MENORIDADE OBSERVADA PELO JUÍZO SINGULAR, MAS NÃO APLICADA EM RAZÃO DA PENA JÁ ESTAR FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. INVIABILIDADE DE FIXAÇÃO AQUÉM DO MÍNIMO NA SEGUNDA FASE DOSIMÉTRICA. APLICAÇÃO DA SÚMULA 231 DO STJ. ENTENDIMENTO CHANCELADO PELO PLENÁRIO DO STF. ‘É consolidado o entendimento deste Tribunal no sentido de que a incidência de circunstância atenuante não pode conduzir à redução da pena abaixo do mínimo estabelecido em lei, conforme disposto na Súmula n. 231 desta Corte Superior e reafirmado no julgamento do Recurso Especial Representativo de Controvérsia n. 1.117.073/PR. (HC 238.502/SP, Rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 07/08/2012, DJe 15/08/2012). IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA ATENUANTE NA TERCEIRA FASE DE APLICAÇÃO DA PENA. EXEGESE DO ART. 68 DO CÓDIGO PENAL.
    II - RECURSO MINISTERIAL. PLEITO DE AFASTAMENTO DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO DA PENA PREVISTA NO ART. 14, II DO CÓDIGO PENAL (TENTATIVA). ACOLHIMENTO. CRIME DE ROUBO QUE SE CONSUMA COM A INVERSÃO DA POSSE, AINDA QUE EFÊMERA. RES FURTIVA QUE SAIU DA ESFERA DE VIGILÂNCIA DA VÍTIMA. RES QUE FOI ABANDONADA APÓS PERSEGUIÇÃO E PRISÃO DOS RÉUS. CRIME DEVIDAMENTE CONSUMADO. ITER CRIMINIS PRATICADO NA TOTALIDADE PELO AGENTE. ‘[…] Conforme a teoria da amotio, adotada pelo Código Penal, a consumação do crime de roubo ocorre com a inversão da posse da res furtiva, de modo que seja assegurado ao agente o domínio do bem subtraído, ainda que de forma efêmera, motivo pela qual não há se falar em desclassificação para a modalidade tentada. Recursos conhecidos e desprovidos. (TJSC, Apelação n. 0001852-10.2015.8.24.0028, de Içara, rel. Des. Carlos Alberto Civinski, j. 23-08-2016)’. ADEQUAÇÃO DAS REPRIMENDAS SEM A INCIDÊNCIA DA CAUSA DE DIMINUIÇÃO. POSSIBILIDADE DE EXECUÇÃO PROVISÓRIA DA PENA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA NESTE GRAU DE JURISDIÇÃO. ENTENDIMENTO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL PROFERIDA NO ARE N. 964.246. ‘Em regime de repercussão geral, fica reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido de que a execução provisória de acórdão penal condenatório proferido em grau recursal, ainda que sujeito a recurso especial ou extraordinário, não compromete o princípio constitucional da presunção de inocência afirmado pelo artigo 5º, inciso LVII, da Constituição Federal (STF, Min. Teori Zavascki) (TJSC, Apelação Criminal n. 0000949-67.2018.8.24.0125, de Itapema, rel. Des. Getúlio Corrêa, Terceira Câmara Criminal, j. 09-04-2019)". RECURSOS CONHECIDOS, SENDO DESPROVIDO O APELO DEFENSIVO E PROVIDO O APELO MINISTERIAL” (fls. 15-17, e-doc. 2).
    4. Contra esse julgado foi impetrado no Superior Tribunal de Justiça, em 7.11.2019, em favor dos recorrentes o Habeas Corpus n. 544.922/SC, Relator o Ministro Joel Ilan Paciornik, não conhecido monocraticamente em 11.12.2019.
    Essa decisão transitou em julgado em 13.2.2020 (fl. 76, e-doc. 2).
    5. Em 28.9.2020, a Defensoria Pública da União protocolizou petição no Superior Tribunal de Justiça, requerendo a declaração de nulidade da intimação exclusiva da Defensoria Pública de Santa Catarina, a desconstituição do trânsito em julgado da decisão e a intimação da Defensoria Pública da União (fl. 96, e-doc. 2).
    Em 16.12.2020, o Relator, Ministro Joel Ilan Paciornik, indeferiu o pedido sob o fundamento de que “os pacientes foram assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que atuou como impetrante e aderiu ao Portal de Intimações Eletrônicas no período entre 20/5/2019 e 5/5/2020” (fls. 60-61, e-doc. 3).
    Contra essa decisão a Defensoria Pública da União interpôs agravo regimental.
    Em 13.4.2021, a Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental no habeas corpus em acórdão com a seguinte ementa: 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA INTIMAÇÃO DA DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SANTA CATARINA. DECISÃO PROLATADA NO PERÍODO EM QUE ESTA HAVIA ADERIDO AO PORTAL DE INTIMAÇÕES ELETRÔNICAS. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.
    1. Esta Quinta Turma, no julgamento de Questão de Ordem no AREsp 1.513.956/AL, de relatoria do em. Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, decidiu que se impõe o indeferimento de requerimentos da Defensoria Pública da União cujo propósito seja assumir a defesa de pessoas já assistidas pelas Defensorias Públicas estaduais que possuam representação em Brasília, conforme a jurisprudência consolidada desta Corte, ou estejam habilitadas a receber intimação eletrônica em virtude de adesão ao Portal de Intimações Eletrônicas do Superior Tribunal de Justiça – STJ.
    2. Na hipótese, os pacientes foram assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que atuou como impetrante e aderiu ao Portal de Intimações Eletrônicas no período entre 20 de maio de 2019 e 5 de maio de 2020, sendo que a decisão que não conheceu do mandamus foi prolatada em 11 de dezembro de 2019, ou seja, a Defensoria Estadual foi devidamente intimada.
    3. Agravo regimental desprovido” (fl. 88, e-doc. 3).
    6. Esse acórdão é o objeto do presente recurso ordinário em habeas corpus, no qual o recorrente alega que a Defensoria Pública da União “sequer foi intimada nos autos do processo”, não havendo possibilidade de “ter havido o trânsito em julgado antes da intimação” (fl. 100, e-doc. 3).
    Argumenta que “o que se sucedeu foi que a Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina detinha o patrocínio da ação e foi intimada. Contudo, tal cadastramento pela Defensoria catarinense se deu por equívoco. Foram apresentados documentos da própria DPE-SC confirmando o erro ao efetuar o cadastro, JÁ QUE NÃO POSSUÍA – E AINDA NÃO POSSUI, mínima condição de atuar junto ao STJ, tanto que houve o posterior descadastramento, justamente em virtude deste equívoco inicial. Aquela Defensoria pretendia tão somente visualizar os processos nessa Corte, e não responder às intimações recebidas” (fl. 100, e-doc. 3).
    Ressalta que “a DPU deve ser intimada em atenção aos princípios do contraditório e da ampla defesa, visto que o Poder Judiciário não pode negar a assistência jurídica efetiva a uma pessoa necessitada, afinal quando o processo originário sobe sob patrocínio das Defensorias Estaduais que não têm capacidade para tanto, esta Instituição Federal assume a assistência judiciária dos assistidos, nos termos do art. 14, § 3º e art. 22, da LC 80 de 1994” (fl. 100, e-doc. 3).
    Sustenta que “deve ser declarada a nulidade de todos os atos decorrentes da intimação exclusiva da DPE/SC, com a determinação para que esta DPU seja intimada com a reabertura de prazo para recurso, porque o direito de defesa no processo penal é irrenunciável pelo réu e por parte do Estado que está obrigado a garantir a assistência jurídica aos necessitados, nos termos do art. 5º, LXXIV, da Magna Carta” (fl. 101, e-doc. 3).
    Este o pedido:
    “Ante o exposto, requer o acolhimento do presente recurso para reconhecer a nulidade do trânsito em julgado da decisão monocrática proferida pelo STJ no pedido de habeas corpus em favor do paciente, e determinar que seja a DPU dela intimada, com a reabertura de prazo recursal, para que prova a ampla defesa do necessitado seu assistido, por ser medida de direito e de JUSTIÇA” (sic, fl. 101, e-doc. 3).
    7. O Ministério Público de Santa Catarina apresentou contrarrazões e pediu o não provimento do recurso ordinário em habeas corpus (fls. 118-121, e-doc. 3).
    8. A Procuradoria-Geral da República manifestou-se pelo não provimento do recurso, em parecer com a seguinte ementa: 
    “Penal e Processo Penal. Pleito de desconstituição do trânsito em julgado de decisão que não conheceu de habeas corpus impetrado pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina. Alegada ausência de intimação da DPU. Comprovada intimação da Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, que aderiu ao Portal de Intimações Eletrônicas. Inexistente flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa justificar o acolhimento do pedido. Parecer pelo não provimento do recurso” (e-doc. 6).
    Examinada a matéria posta à apreciação, DECIDO.
    9. O exame dos elementos constantes dos autos conduz à conclusão de que razão jurídica não assiste ao recorrente.
    10. O Supremo Tribunal Federal consolidou o entendimento de que a Defensoria Pública deve ser intimada pessoalmente de todos os atos do processo, o que ocorreu na espécie.
    Conforme assentado pelo Superior Tribunal de Justiça, os recorrentes estavam devidamente assistidos pela Defensoria Pública do Estado de Santa Catarina, a qual “atuou como impetrante e aderiu ao Portal de Intimações Eletrônicas no período compreendido entre 20 de maio de 2019 e 5 de maio de 2020, sendo que a decisão que não conheceu do mandamus foi prolatada em 11 de dezembro de 2019, ou seja, a Defensoria Estadual foi devidamente intimada” (fl. 93, e-doc. 3).
    Portanto, durante o período em que a Defensoria Pública de Santa Catarina estava cadastrada no Portal de Intimações Eletrônicas do Superior Tribunal de Justiça, era ela a legitimada para receber todas as intimações referentes ao Habeas Corpus n. 544.922/SC. O descadastramento ocorreu apenas em maio de 2020, após o trânsito em julgado, em 13.2.2020, do habeas corpus.
    Incabível cogitar-se de nulidade por ausência de intimação se há prova nos autos de que o ato foi devidamente praticado.
    11. Ressalte-se a existência, neste Supremo Tribunal, de decisões com trânsito em julgado proferidas em processos análogos ao presente, em sentido contrário ao sustentado pelos recorrentes: HC n. 185.319, de minha relatoria, DJe 8.9.2020; HC n. 200.548, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 29.4.2021; HC n. 199.598, Relator o Ministro Dias Toffoli, DJe 3.5.2021; e HC n. 199.441, Relator o Ministro Roberto Barroso, DJe 6.5.2021.
    12. Pelo exposto, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus (§ 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).
    Publique-se.
    Brasília, 17 de junho de 2021.
Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora